Tribunal: TJDFT
Processo: 0722474-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Tráfico privilegiado. não reconhecido. recurso conhecido e não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa do réu condenado pelo crime de tráfico de droga, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se as provas são suficientes para a condenação do réu; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas; (iii) analisar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, e; (iv) verificar a possibilidade de afastamento da majorante constante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso o conjunto probatório esteja respaldado pelas provas dos autos, somados aos depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência, que tem presunção relativa de veracidade, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

4. As condições em que a ação se desenvolveu, especialmente pelo vídeo em que é possível verificar o réu realizando troca de objetos com o usuário, não deixam dúvidas de que o recorrente realizava o tráfico de drogas, não havendo que falar em desclassificação de porte para uso pessoal.

5. A comprovação de que o acusado se dedica às atividades criminosas impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado.

6. Inviável o afastamento da majorante constante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, uma vez que a traficância ocorreu nas proximidades do restaurante comunitário, da feira e de algumas escolas, conforme croqui acostado aos autos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.